Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0724454-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RUBENS DOS SANTOS PIRES, JUREMA FARIAS DOS SANTOS, JULIANA BARROZO DE PAULA BRANQUINHO, SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO, THIAGO LIMA LEITAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO O art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, ao dispor sobre as medidas que devem ser apreciadas em sede de plantão, estabelece o seguinte: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido submetido ao Desembargador de plantão, relativo ao suposto excesso de prazo na conclusão da instrução processual da ação penal em curso perante o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Processo no 0700634-34.2020.8.07.0017), não encontra amparo na norma supracitada, podendo ser analisado durante o expediente forense regular, sem que isso acarrete risco de perecimento de direito. Registra-se que, consoante afirmado na exordial do Habeas Corpus (ID 27716471, Pág. 4), o Paciente encontra-se recluso no sistema prisional, em regime fechado, cumprindo pena de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (meses), em decorrência de condenação pela prática do delito estelionato. As circunstâncias fáticas do caso concreto, mormente o fato do Paciente encontrar-se preso por condenação definitiva em ação penal anterior, evidenciam a ausência de justificativa para atuação do Desembargador de plantão, nos termos art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017. Assim, encaminhe-se o feito ao e. Relator. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas